Tribunal: TJES
Processo: 5016103-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016103-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIS MARTINS MARQUES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação do devedor para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, descaracterizar a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, convertendo-a em perdas e danos com aplicação de multa, em razão da impossibilidade de restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais; e (ii) à aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa, reconhecendo violação ao dever de informação.

4. A decisão aplica a tese firmada pelo STJ (Tema Repetitivo 28), segundo a qual a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

5. A descaracterização da mora afasta pressuposto essencial da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

6. A impossibilidade de restituição do bem, já alienado pela instituição financeira, justifica a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

7. Não há omissão ou contradição interna no julgado, mas mera irresignação da parte com a tese adotada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação da taxa de juros diária na capitalização contratual configura violação ao dever de informação e enseja o reconhecimento de abusividade.

2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a ação de busca e apreensão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, 3º, § 6º e § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28); STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/9/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 2/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra o v. acórdão de id. 17052902, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELVIS MARTINS MARQUES
, para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros por ausência de previsão da taxa correspondente, descaracterizar a mora e, consequentemente, julgar improcedente a ação de busca e apreensão, convertendo-a em perdas e danos com aplicação de multa, ante a impossibilidade de restituição do bem.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois afirma que a mora decorre do simples inadimplemento e que a discussão sobre encargos de capitalização não deveria afastá-la. Aduz, ainda, que o dever de informação foi cumprido e que a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é indevida ante a tese de procedência da demanda originária.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

No caso em apreço, constata-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, conforme se extrai do seguinte excerto:

"... embora prevista capitalização diária dos juros, conforme Cláusula 3ª da Cédula de Crédito Bancário (ID 14164394),
não há indicação da taxa de juros diária aplicada, limitando-se a informar as taxas mensal e anual pactuadas (1,57% a.m. e 20,55% a.a.)
, o que, na esteira da jurisprudência pátria, não atende ao adequado dever de informação. Sendo assim, uma vez reconhecida a abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual, tenho por
descaracterizada a mora

que ampara a busca e apreensão pretendida, conforme Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28).

[...] Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, descaracterizada a mora, esvai-se o pressuposto fundamental para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (arts. 2º e 3º do Dec.-Lei nº 911/69).

Em evolução, uma vez julgada improcedente a pretensão de busca e apreensão, a consequência lógica seria a restituição do veículo ao devedor. Contudo, considerando que o bem, apreendido liminarmente, fora objeto de alienação pela instituição financeira, adequada a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
(art. 3º, §7º, do Decreto-Lei nº 911/1969), condenando-se a instituição financeira ao pagamento do valor de mercado correspondente ao bem móvel apreendido, de acordo com a Tabela FIPE, na data da apreensão, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício”.

Dessa forma, verifica-se que o Colegiado fundamentou adequadamente a razão pela qual entendeu pela descaracterização da mora e pela incidência da penalidade legal. O que o embargante manifesta é o inconformismo com a tese jurídica adotada — qual seja, a de que a falta de informação sobre a taxa diária torna a capitalização abusiva e impacta a mora — pretendendo que este Tribunal reforme sua conclusão para adequá-la aos interesses da instituição financeira.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)